Tribunal: CARF
Processo: 13609.720248/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720248/2014-05
ACÓRDÃO
3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/1990 a 31/12/1995
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Em face de sentença que determina atualização monetária por índice
específico, relativamente a valores pagos indevidamente a maior, em
processo de repetição de indébito, cabe à Administração Pública, tão
somente dar-lhe cumprimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de perícia e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar que
os índices de correção monetária aplicados sejam aqueles reconhecidos na decisão judicial
transitada em julgado e a homologação das compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720248/2014-05
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de compensação de créditos de PIS relativos à diferença de valores
recolhidos, sob o regime dos Decretos Leis no 2.445/88 e 2.449/88, reconhecidos judicialmente,
com decisão transitada em julgado no processo no 1998.38.00.0015137-6.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações, sob o
fundamento de que 1) não poderiam ter sido compensados créditos de PIS com outros tributos
administrados pela RFB; 2) não teriam sido localizados comprovantes de recolhimento do período
relativo à agosto e setembro de 1991 e, por fim; 3) não teriam sido adotados critérios corretos de
atualização dos créditos, vejamos:

“Desde o advento da Lei no 9.430, de 27/12/1996, artigos 73 e 74, a Administração
Tributária passou a admitir a compensação de créditos do sujeito passivo, perante a
RFB, com seus débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
a administração da mesma Secretaria, vencidos ou vincendos, ainda que não fossem
da mesma espécie e nem tivessem a mesma destinação constitucional.
Contudo, no presente caso, a questão foi objeto de análise da Primeira Turma do STJ
que por unanimidade proclamou a impossibilidade de compensação de tributos de
espécies diferentes e, reiteradamente, negou provimento aos recursos interpostos
pela recorrente que buscava reformar esse ponto da decisão.
Segundo entendimento pacífico na Receita Federal do Brasil, as unidades da RFB
devem dar cumprimento às decisões judiciais em vigor que disponham sobre a
compensação de débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
relativamente aos tributos e contribuições administrados pelo órgão, em seus
exatos termos, quando a norma vigente à data em que foi proferida a decisão
judicial e que regia a matéria não foi alterada por legislação superveniente, ainda
que a interpretação da norma dada pelo Poder Judiciário tenha sido menos
favorável ao sujeito passivo do que a interpretação da RFB.

[...]

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720248/2014-05
3
Reconhecido o direito de a contribuinte recolher as contribuições devidas ao PIS na
sistemática anterior aos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, e de compensar as
eventuais diferenças recolhidas a maior com tributos de mesma espécie, para
levantar o quantum a ser compensado seria necessário calcular as contribuições
devidas, segundo disposições das Leis Complementares nos 07/70 e 17/73, e apurar
as diferenças entre o efetivamente recolhido e o devido.
Para tanto, intimamos a contribuinte para que nos fossem apresentados os
recolhimentos de PIS relativos ao período requerido, bem como nos informasse as
bases de cálculo relativas ao PIS no período.
Em resposta à intimação, a contribuinte apresentou comprovantes dos
recolhimentos relativos ao PIS no período requerido (fls. 473/564) e a discriminação
mensal dos valores da base de cálculo dos débitos originais (fls. 382/435 e 593/595)
Os recolhimentos efetuados foram localizados e confirmados nos nossos sistemas de
controle (fls. 567/569 e 571/587), exceptuando os pagamentos relativos aos
períodos de apuração de ago/91 e set/91, conforme comprovante de fl. 569.
Para apurar o valor do crédito do contribuinte, calculamos as contribuições
efetivamente devidas nos períodos de apuração de julho/1988 a setembro/1995. As
bases de cálculo relativas aos anos-calendário de 1988 a 1990 foram extraídas das
planilhas apresentadas pela interessada, as demais foram extraídas das DIRPJ (fls.
588/592). A partir desses dados, calculou-se o PIS devido e, em seguida, procedeu-se
à imputação dos valores pagos. Foram imputados aos valores devidos os valores
recolhidos no período, conforme telas do sistema de cálculo de créditos tributários
sub-judice - CTSJ, restando como crédito a ser utilizado, os saldos de pagamentos do
PIS (fls. 596/673).
Os saldos de pagamentos foram corrigidos no sistema CTSJ utilizando os
indexadores reconhecidos judicialmente e totalizaram, em 31/dez/1995, R$
3.720.556,26 (três milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e vinte e seis centavos). A partir dessa data, o valor foi corrigido pela Selic,
acumulada mensalmente, até o mês anterior ao das compensações, e de um por
cento relativamente ao mês em que cada compensação foi efetivada.O saldo
atualizado até 15/07/2009, data da primeira declaração de compensação, no valor
de R$ 12.748.858,08 foi informado no Sistema Integrado de Informações
Econômico-Fiscais da RFB – SIEF.
A compensação, conforme determinado na decisão judicial, foi efetuada
eletronicamente no Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais da RFB –
SIEF, utilizando-se o crédito relativo ao saldo remanescente de pagamentos para
quitar tão somente os débitos de PIS das Dcomps listadas na Tabela lll.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720248/2014-05
4
As telas relativas à compensação realizada no sistema Sief/Processo mostram que o
crédito foi suficiente para quitar os débitos de PIS vinculados às Dcomps da Tabela l
(fls. 701 a 718).
Desse modo, não homologou as Dcomps listadas na Tabela II, por tratarem tão
somente da compensação de débitos de IRRF, Cofins, Cide, IRPJ e CSLL e homologo
parcialmente as compensações das demais Dcomps listadas Tabela lII relativamente
aos débitos de PIS. ”

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
Em julgamento, acordaram os membros da 1a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade
de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para: 1) Reconhecer
à Interessada o direito de compensar o direito creditório reconhecido nos autos da Ação Ordinária
no 1998.38.00.015437-6, com quaisquer tributos administrados pela RFB e; 2) considerar, nos
cálculos de apuração do direito creditório em exame, os recolhimentos referentes aos períodos de
apuração Agosto/1991 e Setembro/1991, relacionados na fl. 569, tendo vista sua confirmação (fl.
769).
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário diante do acórdão proferido pela DRJ, no
que tange aos critérios de atualização monetária adotados e, ainda, quanto ao indeferimento da
perícia requerida para a apuração de tais valores.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme reconhecido nos autos, o crédito objeto da presente demanda tem origem na
decisão judicial transitada em julgado no processo no 1998.38.00.0015437-6, que, além de
reconhecer o direito à restituição de determinados valores, determinou os índices de correção a
serem aplicados sobre os mesmos. Veja-se:

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720248/2014-05
5

Temos, portanto, que a decisão judicial transitada em julgado prevê exatamente os
índices de correção a serem utilizados para a atualização dos créditos sob análise.
Ocorre que, a C. DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, entendeu pela aplicação dos índices de correção oficiais, nos seguintes termos:

“As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização são idênticas às bases de cálculo
utilizadas pela Contribuinte (fls. 593/595) e se traduzem no faturamento do sexto
mês anterior à ocorrência do fato gerador, conforme a decisão passada em julgado.
Todavia, nota-se que, nos cálculos de apuração do indébito efetuados pela
Reclamante, esta não observou as regras de atualização monetária dos tributos
devidos, vigentes à época dos fatos geradores. Há, no bojo do indébito pleiteado,
períodos de apuração para os quais o tributo devido deveria ser indexado e,
somente na data do pagamento, reconvertido em moeda. E este regramento não foi
observado pela Requerente.
Os critérios de atualização monetária, para o Pis, eram os seguintes:
a) Débitos vencidos entre 01/07/1989 até 31/03/1990: o valor devido era convertido
em BTNF (Lei 7.799/1989), utilizando-se, para tanto, o valor desse indexador no
terceiro dia do mês subsequente ao do fato gerador;
b) Débitos vencidos entre 01/04/1990 até 31/01/1991: o valor devido era convertido
em BTNF (Lei 8.012/1990), utilizando-se, para tanto, o valor desse indexador no
primeiro dia do mês subsequente ao do fato gerador;
c) Débitos vencidos entre 01/02/1991 até 31/12/1991: não houve indexação do
tributo devido;
d) Débitos Vencidos a partir de 02/01/1992: convertidos mediante a divisão do valor
devido pelo valor da UFIR, conforme legislação da época.
e) A partir de 01/01/1995: não há mais indexação.
Portanto, ao desconsiderar a atualização monetária dos tributos devidos (até a data
dos respectivos pagamentos) – inobservando a legislação de regência dos
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720248/2014-05
6
respectivos fatos geradores – a Contribuinte, por óbvio, apurou um montante de
indébito superior àquele que, de fato, faria jus.”

Como se vê, os índices de correção considerados como corretos pela DRJ/BHE, para a
atualização do indébito tributário, foram os índices oficiais dos tributos federais, diferentemente
do consignado no título executivo judicial.
Ao determinar a aplicação de índices de correção diferentes, o acórdão da C. DRJ
afronta a coisa julgada, pois a sentença judicial, transitada em julgado, é clara ao determinar a
atualização monetária dos créditos por meio dos chamados expurgos inflacionários, dado os
elevados índices de inflação à época do recolhimento indevido do PIS, nos moldes do Decretos
Leis no 2445 e 2449.
Neste contexto, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança
jurídica, devem ser aplicados os índices determinados na decisão judicial transitada em julgado,
quais sejam:
- Período de janeiro/89, o IPC no percentual de 42,72%;
- De março/90 a fevereiro/91, o IPC;
- De março/91 a dezembro/91, o INPC; e
- De janeiro/92 até 31/12/95, a UFIR, não se aplicando, o índice IGP-M, nos meses
de julho e agosto de 1994.

Por fim, quanto ao pedido de perícia elaborado pela Recorrente, entendo ser
desnecessária pois, como dito, trata-se de mero cumprimento de decisão judicial transitada em
julgado que já determinou, de forma cristalina, os critérios de atualização monetária para
apuração dos créditos ora em análise.
Por tudo quanto exposto, voto de rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar que os índices de correção monetária
aplicados sejam aqueles reconhecidos na decisão judicial transitada em julgado e a homologação
das compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.281 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720248/2014-05
7

Fl. 963
DF CARF MF
Original